Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIÁVEL. ILEGALIDADE AFASTADA. FUNDADA SUSPEITA. MANOBRA BRUSCA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A revista veicular se encontra devidamente justificada, uma vez que, segundo relataram as testemunhas policiais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado executou manobra brusca quando visualizou as viaturas policiais, evidenciando a presença de “elementos indiciários objetivos” e “fundada suspeita exigida” para a busca pessoal.
3. Recurso desprovido.